Tribunal: TJDFT
Processo: 0752398-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de reclamação proposta contra decisão do Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu pedido de sequestro de verba pública. O reclamante alega descumprimento de decisão anterior deste Tribunal, que determinava o fornecimento de medicamentos essenciais à sua saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência do Tribunal pelo Juízo reclamado ao indeferir o pedido de sequestro de verba pública e determinar a indicação de fornecedores para os insumos médicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cabimento da reclamação está previsto no art. 988 do CPC e no art. 196 do Regimento Interno do TJDFT, visando preservar a competência do Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões.
4. Não há descumprimento flagrante da decisão anterior, pois diversas diligências foram realizadas pelo Juízo reclamado, incluindo a inclusão do reclamante no Programa do Sistema de Infusão Contínua de Insulina (SICI) da SES/DF.
5. A decisão do Juízo reclamado observou os protocolos clínicos e administrativos necessários para a segurança e eficácia do tratamento, não configurando desrespeito à ordem judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Reclamação improcedente.
Tese de julgamento: “1. Não há descumprimento da decisão judicial anterior quando o Juízo reclamado adota diligências necessárias para a implementação da medida, observando protocolos clínicos e administrativos. 2. A inclusão do reclamante em programa de saúde pública, com acompanhamento especializado, não configura usurpação de competência do Tribunal.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 988; Regimento Interno do TJDFT, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1234, Repercussão Geral; STF, Tema 1033, Repercussão Geral; CNJ, Recomendação no 146.